Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011740-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), AMAURI DA COSTA - CPF: 012.694.731-74 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), ADÃO GONÇALO DA SILVA (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), CLEITON HENRIQUE MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.111-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 028.446.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DA SILVA - CPF: 039.602.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, praticado com agressividade desnecessária, emprego de arma de fogo e grave ameaça perpetrada contra vítima, que foi obrigada a conduzir o veículo subtraído sob a mira de armas de fogo,
circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Amauri da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Consoante relatado na decisão de Id.

131962152:

“
(...) O paciente está preso desde 06/04/2022 pela suposta prática do crime do artigo 157, incisos II e V, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal.

Em resumo, o Impetrante alega que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, já que preencheu os requisitos para o deferimento do pedido de liberdade provisória.

Aduz que a prisão foi mantida baseada tão somente na alegação não demonstrada de periculum libertatis.

Sustenta que a fumaça do bom direito e o perigo da demora ressaem do fato de que o Paciente está cumprindo pena antecipadamente pelo simples motivo de suposição de periculum libertatis, pois não existem elementos concretos que demonstrem que a sua liberdade importará risco à ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal.

Assevera que a simples alegação de gravidade abstrata do delito imputado ao Paciente, por si só, não é motivo suficiente para justificar a prisão cautelar, em especial porque não há qualquer elemento

sólido que indique que o Paciente voltará a delinquir, nem mesmo de que poderá evadir-se do distrito da culpa.

Assim, requer seja revogada a prisão preventiva, para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade (...)
”.

Juntou documentos (Id. 113927986 a Id. 113927988).
(...)
”

O pedido de liminar foi
indeferido
em se de plantão judiciário, pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva
(Id.

131962152).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 132381190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 134679162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Amauri da Costa
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva, a falta de fundamentação idônea para respaldá-la, o preenchimento dos requisitos da liberdade provisória e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I),
ocorrido no dia 6 de abril de 2022, por volta das 16h30min, na rodovia BR 163, próximo à entrada do município de Nova Guarita/MT, ocasião em que o paciente, juntamente com Welington da Silva, Anderson dos Santos e Cleiton Henrique Magalhães de Quadros, que, mediante

violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram para si o veículo carreta Volvo FH 540, 6X4t, Cor Azul, Ano 2021, Placa RAN5J92/MT, tracionando os reboques placas RAP6F40/RAP6E30/RAP6E20, carregados com grãos de soja, conduzido pela vítima Adão Gonçalo da Silva.

De acordo com a denúncia:

“
(...) nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os suspeitos utilizando-se de arma de fogo abordaram e renderam a vítima Adão Gonçalo da Silva e roubaram a carreta VOLVO FH 540, 6X4t, Cor Azul, Ano 2021, Placa RAN5J92/MT, tracionando os reboques placas RAP6F40/RAP6E30/RAP6E20 com grãos de soja, bem como documentos pessoais e um aparelho celular, deixando a vítima com as mãos amarradas dentro da mata próxima ao local.

Posteriormente, aproximadamente 1h30min, os suspeitos voltaram ao local em que deixaram a vítima e a levaram até o Trevo Cruzeiro, local em que o caminhão afogou, razão pela qual obrigaram a vítima dirigir até o Município de Terra Nova do Norte, para que pudessem descarregar a carga roubada. No entanto, não localizaram lugar onde pudessem alocar a carga no referido município e novamente obrigaram a vítima a conduzir o veículo até o município de Nova Santa Helena/MT.

Durante o trajeto os denunciados AMAURI e ANDERSON reduziram a liberdade da vítima, ameaçando-a com uma arma de fogo, já CLEITON e WELINGTON conduziam o veículo Hyundai HB20, Placa RHP7C55/MT, exercendo a função de “escolta” do veículo roubado.

Exsurge dos autos que já no Município de Nova Santa Helena a vítima Adão conseguiu se desvencilhar dos criminosos e pulou do veículo, ocasião que acionou a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, que em trabalho conjunto lograram êxito na abordagem e apreensão dos acusados em flagrante delito.

Extrai-se que AMAURI e ANDERSON foram apreendidos no Município de Nova Santa Helena em posse do veículo roubado e os denunciados CLEITON e WELINGTON em frente a Unidade Operacional da PRF, localizada na BR 163, KM 946, município de Nova Santa Helena conduzindo o veículo Hyundai HB20, e em posse do aparelho celular e pertences pessoais da vítima Adão, bem como de um revólver calibre 38, Marca Rossi, no. série D946733, com 04 (quatro) munições intactas, conforme Boletim de Ocorrência sob no. 2309259220406160006 (ID: 82392312 - Pág. 10/17).

Frisa-se que a vítima fez o reconhecimento do suspeito WELINGTON como sendo a mesma pessoa que estava apontando o revólver em sua direção; ANDERSON como sendo a mesma pessoa que lhe amarrou e permaneceu com esta no mato; CLEITON como sendo a mesma pessoa que estava dirigindo o veículo Hyundai HB20 e AMAURI como sendo a mesma pessoa que dirigiu a carreta roubada, conforme Termo de Reconhecimento ID: 81873986 - Pág. 38 (...)
” (Id. 131957170, pp. 196-198).

Designada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos
, ressaltando a quantidade de agentes envolvidos, o emprego de arma de fogo, o uso desmedido de violência, bem como destacou o histórico criminoso ostentado pelos autuados, senão veja-se:

“
(...) Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência oriunda da PRF no 2309259220406160006, boletim de ocorrência da Polícia Militar no 2022.92474, auto de apreensão no 2022.16.133095, termos de depoimento, termos de declarações, termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.132558 e interrogatórios colhidos em sede policial.

Consta dos autos que, a guarnição da polícia militar de Nova Santa Helena/MT, foi acionada via 190 pela vítima. Que a vítima afirmou que, transitava com uma carreta carregada de soja na zona rural de Terra Nova do Norte. Que a vítima foi abordada em uma estrada não pavimentada próximo ao córrego Braço Norte na região do trevo Ouro Verde. Que 02 (dois) dos criminosos fingiram que estavam pescando, e, após cruzar por eles, a vítima foi abordada por outros 02 (dois) suspeitos que estavam próximo a uma curva. Que um dos suspeitos empunhava uma arma de fogo. Que tomaram o celular da vítima e seus documentos pessoais. Que um dos suspeitos tirou uma fotografia do documento da vítima e aduziu que, se algo acontecesse, a vítima sofreria as consequências. Que a vítima teve suas mãos amarradas com cabo elétrico e foi arrastado para o mato. Que os suspeitos informaram a vítima que só queriam a carga do caminhão e se esta não cooperasse, ela iria “pular”. Que em seguida, 01 (um) dos criminosos ficou com o comunicante, 01 (um) levou seu caminhão e os outros 02 (dois) seguiram o caminhão em um automóvel HB20. Que passado algum tempo, os 03 (três) suspeitos retornaram com o HB20, buscaram a vítima e o levaram até o caminhão. Que o caminhão apresentava defeito, estava afogando, razão pela qual os suspeitos lhe pediram para consertar, bem como para dirigir o caminhão para eles. Que primeiro a vítima conduziu o caminhão até o município de Terra Nova do Norte e depois pegou novamente a BR163 sentido Itaúba/MT. Que durante todo o trajeto, dois dos suspeitos acompanhavam a vítima na cabine do caminhão, bem como apontavam a arma para ela. Que a vítima ao chegar no pátio do armazém COFCO em Nova Santa Helena, antes de parar o caminhão, abriu a porta e pulou do caminhão, em seguida saiu correndo solicitando por ajuda. Que em contato com a Polícia Militar, esta prontamente entrou em diligências, vindo a localizar a carreta e os suspeitos Anderson dos Santos e Amauri da Costa que tentavam fugir do local. Posteriormente, como toda a unidade policial circunvizinha estava sabendo do roubo, a PRF de Nova Santa Helena/MT ficou a postos, vindo a realizar a abordagem e a apreensão dos suspeitos Cleiton Henrique Magalhaes de Quadros e Welington da Silva, os quais trafegavam com um HB20.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos, configurando o ilícito.

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de associação criminosa armada e roubo em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No mais, a vítima reconheceu todos os acusados como os autores do delito, conforme se observa do termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.132558, ID: 81873986 – fl. 42/43.

No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos flagranteados se mostram, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do crime de roubo, praticado com violência e grave ameaça e do crime de restrição de liberdade da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo durante todo o trajeto que esta permaneceu em posse dos custodiados, não constituindo, de nenhum modo, constrangimento ilegal a segregação cautelar
.

Além do mais, pode-se extrair dos autos a periculosidade acima do normal da conduta dos custodiados (em um primeiro momento amarrando a vítima com cabo elétrico e a arrastando para o mato e, em segundo momento, subjugando a vítima com arma de fogo, restringindo sua liberdade e obrigando-a a conduzir o veículo para eles)
.

No mesmo passo, as circunstâncias do fato (mais de um envolvido, o modo de agir dos agentes, a distribuição de funções, a função de “batedor” dos flagranteados que se encontravam no interior do HB20, a atitude agressiva daqueles que permaneceram no interior do caminhão com a vítima etc.) permitem presumir que não se trata de fato isolado, evidenciando que Amauri da Costa, Welington da Silva, Anderson dos Santos e Cleiton Henrique Magalhães de Quadros tem personalidades voltada ao crime.

Logo suas segregações se justificam em virtude da imperiosa necessidade de impedir que voltem a delinquir, resguardando-se a ordem pública.
Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”

Em consulta aos antecedentes criminais dos flagrados, verifica-se que exceto Anderson dos Santos e Cleiton Henrique Magalhães de Quadros, não possuem processos em trâmite em seu desfavor. Entretanto, o custodiado Anderson dos Santos possui registros criminais no município de Sinop/MT, por contravenções penais e delito de furto qualificado.

O custodiado Amauri da Costa, possui o seguinte processo em trâmite sem condenação com trânsito em julgado: a) Inquérito Policial no 1021443-30.2021.8.11.0015, 1a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT
.

Já o custodiado Welington da Silva, possui os seguintes processos em trâmite: a) Inquérito Policial no 18390-34.2016.811.0015 – Cód. no 284103, 2a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT; e b) Ação Penal no 0047411-75.2013.8.12.0001, 4a Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS. Destaca-se ainda que, o presente custodiado possui condenação transitada em julgado, respondendo pelo Executivo de Pena no 2000260-54.2019.8.11.0015, 3a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT.

Em observância ao modus operandi dos flagranteados e seus antecedentes criminais, verifica-se que, se soltos, certamente representarão insegurança e intranquilidade a toda a população, além de ser concreta a possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária as suas segregações para o fim de coibir a prática de novos delitos pelos flagrados.

Outrossim o fato dos flagranteados possuírem, em tese, condições favoráveis, não são suficientes para a colocação destes em liberdade e, inclusive, vale dizer que, tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar.

(omissis)

Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE).

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública está a impor a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Amauri da Costa, Welington da Silva, Anderson dos Santos e Cleiton Henrique Magalhães de Quadros, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (...)
” (auto de prisão em flagrante n. 1000155-40.2022.8.11.0096) – destaquei.

Não obstante os argumentos sustentados pelo impetrante, verifico que o delito foi perpetrado por quatro pessoas, com grave ameaça exercida com revólveres, que a vítima foi amarrada e arrastada para o mato, e, posteriormente, obrigada a conduzir o caminhão subtraído, sob a mira de arma de fogo, conseguindo fugir ao pular do veículo em movimento, situação que
denota a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória para a manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Necessário consignar ainda que predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação certa e primariedade) não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022